Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-64.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"PRELIMINAR - Preparo – Alegação de ausência de recolhimento da taxa judicial – Pedido de gratuidade processual formulado que não apreciado pelo juiz "a quo" - Ausência de indeferimento expresso e fundamentado da benesse implica em seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado ato incompatível com a gratuidade - Precedentes do E. STJ – Preliminar rejeitada.
AÇÃO MONITÓRIA –

Ementa:
"PRELIMINAR - Preparo – Alegação de ausência de recolhimento da taxa judicial – Pedido de gratuidade processual formulado que não apreciado pelo juiz "a quo" - Ausência de indeferimento expresso e fundamentado da benesse implica em seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado ato incompatível com a gratuidade - Precedentes do E. STJ – Preliminar rejeitada.
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços médico-hospitalares – Denunciação da lide à operadora do plano de saúde – Admissibilidade – Intervenção de terceiro que atende aos princípios da celeridade e economia processual – Art. 125, II, CPC/2015 - Sentença anulada, com determinação do prosseguimento do feito com a denunciação da lide ao plano de saúde – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000995-64.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante LUCIANE VIOLA,
é apelado ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000995-64.2019.8.26.0152 -Voto no 47488
2
VOTO No: 47488
APEL. No: 1000995-64.2019.8.26.0152
COMARCA : COTIA
APTE : LUCIANE VIOLA
APDA : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
“PRELIMINAR - Preparo Alegação de ausência de recolhimento
da taxa judicial Pedido de gratuidade processual formulado que
não apreciado pelo juiz “a quo” - Ausência de indeferimento
expresso e fundamentado da benesse implica em seu deferimento
tácito, desde que a parte não tenha praticado ato incompatível com
a gratuidade - Precedentes do E. STJ Preliminar rejeitada.
AÇÃO MONITÓRIA Prestação de serviços médico-hospitalares
Denunciação da lide à operadora do plano de saúde

Admissibilidade
Intervenção de terceiro que atende aos
princípios da celeridade e economia processual Art. 125, II,
CPC/2015
-
Sentença
anulada,
com
determinação
do
prosseguimento do feito com a denunciação da lide ao plano de
saúde Recurso provido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou procedente
ação de monitória, alegando, em síntese, que: o rito
processual deveria ser o comum; o título é ilíquido,
incerto e inexigível; a documentação é unilateral já
que não foi apresentado documento que demonstre sua
concordância com os valores cobrados; possui plano
de saúde na ocasião da internação; uma das notas
fiscais juntadas foi emitida em 27/10/2016, mas o
atendimento foi encerrado em 30/09/2016; a lide deve
ser denunciada ao Bradesco Saúde S/A; a operadora do
plano de saúde é responsável por eventuais dívidas,
pois o tratamento foi emergencial; nos autos do
processo 1008677-75.2016.8.26.0152 foi discutida a
cláusula de carência; é obrigatória a cobertura de
atendimento nos casos de emergência; aplica-se o CDC
ao caso e inverte-se o ônus da prova.
Beneficiária da gratuidade processual.
A apelada respondeu, argumentando, em
suma, que: não foi recolhido o preparo recursal; foi
formulado pedido de gratuidade processual, mas o
magistrado “a quo” não o apreciou; o recurso não
impugnou especificamente os fundamentos da sentença;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000995-64.2019.8.26.0152 -Voto no 47488
3
a dívida é certa, líquida e exigível, sendo a ação
monitoria a via processual adequada; não houve
alegação de que os documentos acostados fossem
falsos ou que os serviços não tenham sido prestados,
mas
apenas
discordância
quanto
à
cobrança;
a
inversão do ônus da prova não é automática.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação monitória ajuizada
com fundamento em contrato de prestação de serviço
médico-hospitalar firmado em virtude de internação
da
apelante
para
realização
de
procedimento
cirúrgico de emergência, tendo em vista a recusa do
plano em cobrir o tratamento em razão de carência
contratual.
De início, rejeita-se a preliminar de
não
conhecimento
do
recurso
por
ausência
de
recolhimento da taxa judiciária.
Isso porque, de acordo entendimento
firmado pela Terceira Turma do E. STJ no julgamento
do REsp.1.721.249, presume-se que a ausência de
indeferimento expresso e fundamentado da benesse
implica em seu deferimento tácito, desde que a parte
não
tenha
praticado
ato
incompatível
com
a
gratuidade, pois a omissão do julgador atua em favor
da garantia constitucional de acesso à jurisdição.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/01/2012.
Recurso especial atribuído ao gabinete em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. Ação de cobrança, por meio da
qual se objetiva o pagamento de indenização
securitária relativa ao seguro DPVAT.
3. O propósito recursal - a fim de
que se possa concluir pela deserção ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000995-64.2019.8.26.0152 -Voto no 47488
4
do recurso de apelação - é definir se houve
a renúncia tácita ao pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita pelo fato
de
o
recorrente
ter
procedido
ao
recolhimento das custas iniciais.
4. Presume-se o deferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita
não expressamente indeferido por decisão
fundamentada,
inclusive
na
instância
especial. Precedentes.
5. A ausência de indeferimento
expresso e fundamentado acerca do pleito de
concessão
da
benesse
implica
no
reconhecimento de seu deferimento tácito,
desde que, obviamente, a parte não tenha
praticado qualquer ato incompatível com o
seu pleito de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
6. Na espécie, o recorrente, ao
invés de juntar a documentação exigida pelo
julgador, preferiu proceder ao recolhimento
das custas iniciais, de forma que, em um
primeiro
momento,
pensa-se
na
efetiva
prática de ato incompatível com o pleito de
deferimento
dos
benefícios
da
justiça
gratuita. Ocorre que os atos que sucederam
ao recolhimento das custas por parte do
recorrente revelam inegável particularidade
a ser considerada no presente processo.
7. É que a despeito da anterior
prática de ato incompatível do recorrente
com o seu pleito de concessão da gratuidade
de justiça, houve posterior menção, por
parte do julgador, de que o autor da ação
estaria gozando dos benefícios da justiça
gratuita, de forma que o recorrente, ao
interpor o seu recurso de apelação, agiu
sob legítima expectativa de deferimento da
benesse.
8. Agrega-se a isso o fato de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000995-64.2019.8.26.0152 -Voto no 47488
5
em nenhum momento nos autos, houve o
indeferimento expresso e fundamentado do
pleito do recorrente, de forma que não há
como se exigir do mesmo o recolhimento de
preparo
da
apelação
posteriormente
interposta. A deserção de seu recurso deve
ser, portanto, afastada.
9. Recurso especial conhecido e
provido.” (REsp 1721249/SC, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
12/03/2019, DJe 15/03/2019)
Dessa forma, afastada a preliminar e
conhecido o recurso.
No
caso
em
tela,
o
pedido
de
denunciação da lide à operadora do plano de saúde
foi analisado e indeferido no bojo da sentença, com
base no argumento de que:
“Entretanto, somente se admite a
denunciação nos casos em que o direito de
regresso seja consequência automática da
procedência, vedada a introdução de fato ou
fundamento jurídico novo (RSTJ 14/440).
Outrossim,
também
não
se
admite
a
denunciação nos casos em que o denunciante
intenta eximir-se da responsabilidade pelo
evento danoso atribuindo-a, com exclusividade a terceiro (STJ. REsp
1180261; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho; Quinta Turma; J.: 19/08/2010).”
Respeitado o entendimento adotado pelo
MM. Juiz “a quo”, não é o caso de indeferimento do
pedido formulado pela requerida.
A pretensão da apelante é admissível
nos termos do art. 125, II, do CPC, que prevê a
denúncia da lide àqueles que estejam obrigados, por
lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva,
como no caso em tela.
Em relação ao argumento de que a
denunciação
à
lide
trará
fundamento
novo
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000995-64.2019.8.26.0152 -Voto no 47488
6
processo, tal entendimento é desarmônico com visão
instrumentalista do processo, pois subordina o
interesse público ao do autor e desarmoniza com os
princípios da celeridade e economia processual.
Ademais, conforme o art. 702,§ 1o, do
CPC, os embargos monitórios podem se fundar em
matéria
passível
de
alegação
como
defesa
no
procedimento comum. Logo, a adoção de procedimento
especial não impede o ingresso do plano de saúde no
processo.
Nesse sentido:
"Agravo
de
Instrumento.
Ação
Monitoria.
Ação
objetivando
receber
despesas hospitalares que não foram pagas
pela
operadora
do
plano
de
saúde
do
paciente, sob o argumento de não serem
cobertas pelo plano. Denunciação da lide
requerida pelo réu. Deferimento. Agravo
desprovido. Opostos embargos no processo
monitório o procedimento especial converte-
se em ordinário, razão pela qual, não há
impedimento legal no deferimento de denunciação a lide formulada pelo
requerido. A intromissão de fundamento novo
na demanda não obstaculiza o deferimento da
denunciação da lide, eis que prevalece o
princípio maior da instrumentalidade do
processo, de sua efetividade e da maior
presteza
na
outorga
da
tutela
jurisdicional.” (TJSP; AI; Rel. Pereira
Calças; 29a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 17/12/2008)
“APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
Ação
monitória
ajuizada
pelo
hospital
para
cobrança de despesas médico-hospitalares em
face de beneficiários de plano de saúde

Denunciação
da
lide

Cabimento

Inteligência dos art. 702, § 1o e 125, inc.
II, ambos do CPC Embargos podem se fundar
em matéria passível de alegação como defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000995-64.2019.8.26.0152 -Voto no 47488
7
no procedimento comum Denunciação da lide
admissível àquele que estiver obrigado por
contrato a indenizar em ação regressiva

Ingresso
de
terceiro
que
se
faz
em
benefício do consumidor
Sentença de
procedência anulada
DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, para determinar o prosseguimento
do feito com a denunciação da lide ao plano
de saúde, que deverá ser citado em primeira
instância.”
(TJSP;
ACi
1008510-47.2016.8.26.0576; Rel. Alexandre
Coelho; 8a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 28/11/2017)
“APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
Ação
monitória
ajuizada
pelo
hospital
para
cobrança de despesas médico-hospitalares em
face de beneficiários de plano de saúde

Denunciação
da
lide

Cabimento

Inteligência dos art. 702, § 1o e 125, inc.
II, ambos do CPC Embargos podem se fundar
em matéria passível de alegação como defesa
no procedimento comum Denunciação da lide
admissível àquele que estiver obrigado por
contrato a indenizar em ação regressiva

Ingresso
de
terceiro
que
se
faz
em
benefício do consumidor
Sentença de
procedência anulada
DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, para determinar o prosseguimento
do feito com a denunciação da lide ao plano
de saúde, que deverá ser citado em primeira
instância.”
(TJSP;
ACi
1008510-47.2016.8.26.0576; Rel. Alexandre
Coelho; 8a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 28/11/2017)
Dessa forma, anulada a r. sentença
para determinar o prosseguimento do feito com a
denunciação da lide ao plano de saúde.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000995-64.2019.8.26.0152 -Voto no 47488
8
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator